Tribunal: TJDFT
Processo: 0725112-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO. LOCAÇÃO. RESPONSABILIDADE. IMOBILIÁRIA INTERMEDIADORA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. RELAÇÃO DE MANDATO. RESPONSABILIDADE MEDIANTE PROVA DA NEGLIGÊNCIA OU IMPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em vias gerais, o vínculo existente entre a imobiliária, enquanto terceira intermediadora do contrato de locação, e o proprietário do imóvel caracteriza-se como relação de mandato, regulamentada pelos artigos 653 a 681 do Código Civil.
2. Segundo o artigo 667 do Código Civil a responsabilidade da imobiliária exige a comprovação da culpa. Vale dizer, é necessário demonstrar a administração do contrato com negligência ou imprudência. 2.1 A responsabilidade solidária por qualquer dano ou dívida deixados pelo locatário pode ser acertada entre o proprietário do imóvel e a imobiliária por cláusula contratual. Entretanto, caso nada seja acordado nesse sentido, a imobiliária, na condição de mandatária, responde apenas pelos danos decorrentes da desídia em relação à diligência habitual na execução do contrato.
3. Não há responsabilidade da imobiliária pela depredação do imóvel, se no momento da assinatura do contrato de locação tomou todos os cuidados necessários para averiguar a idoneidade do locador e não existe qualquer indício de relação entre sua atuação e os prejuízos apontados.
4. Fica caracterizada a desídia da imobiliária se o proprietário expressou sua vontade de reaver a posse do bem e a empresa não traz provas da diligência em desocupar o imóvel.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.